Tribunal: TJPA
Processo: 0000196-75.2012.8.14.0133
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-29

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000196-75.2012.8.14.0133
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: MARITUBA
APELANTE: ALEX FERNANDES FREITAS
DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO
APELANTE: JOÃO ANDERSON BARROS DA SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: DOMINGOS LOPES PEREIRA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
E II, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO DECORRENTE DA NEGATIVA DE AUTORIA, DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA DELITIVA E PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. ESTABELECIMENTO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA REPRIMENDA, COM A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA REFERENTE À TENTATIVA. ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUANTO AO APELANTE ALEX FERNANDES FREITAS. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe dar provimento, em parte, reconhecendo, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva do Estado quanto ao apelante Alex Fernandes Freitas, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 27 de julho de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0000196-75.2012.8.14.0133
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: MARITUBA
APELANTE: ALEX FERNANDES FREITAS
DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO
APELANTE: JOÃO ANDERSON BARROS DA SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: DOMINGOS LOPES PEREIRA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Alex Fernandes Freitas e João Anderson Barros da Silva, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àqueles a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
e II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Na denúncia (fls. 02 a 03), há,
ipsis litteris
:
No dia 19.01.2012, por volta das 10h00min, na RUA Principal, BR - 316, em via pública, Bairro: São João, Marituba/PA, os denunciados acima qualificados, tentaram assaltar com arma de fogo um micro-ônibus da Linha Benfica-Murinim, de placa LVC 8838.
Consta da peça informativa que os policiais foram acionados por um veículo que passava pela barreira rodoviária federal e notou atitude estranha dentro do micro-ônibus parado nas proximidades da alça viária, ato contínuo, os policiais se dirigiram em diligência ao local informado, chegando lá, receberam informações que os denunciados viajavam no interior do micro-ônibus, e próximo à Alça Viária anunciaram o assalto, efetuando três disparos sem vítimas. Após o assalto, passageiros do ônibus revoltados com a ação dos bandidos, espancaram os denunciados, um deles ainda tentou fugir, mas não obteve êxito. Os policiais rodoviários socorreram os denunciados que foram encaminhados para o Hospital de Urgência e Emergência de Marituba, e quando liberados, conduzidos para a Seccional de Marituba para as formalidades legais.
A arma do crime despareceu durante do assalto, o qual supõe ter sido extraviada por passageiros. O Micro-ônibus não foi encaminhado para perícia devido, os disparos terem sido efetuados para fora do veículo.
Em depoimento prestado perante a autoridade policial fl. 08, e 09 os denunciados se recusaram a assinar quaisquer documentos, como prestar qualquer tipo de declaração.

Houve o recebimento correlato (fl. 11).

Em resposta escrita, a defesa do apelante Alex Fernandes Freitas requereu a procedência, em parte, do pedido condenatório, no sentido de submeter, unicamente, o apelante João Anderson Barros da Silva às sanções penais (fls. 17 a 20). Este, na mesma oportunidade, asseverou que não deveria prosperar a pretensão acusatória (fls. 25 a 26).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram 02 (duas) vítimas, mais 02 (duas) testemunhas, aplicou-se o artigo 367 do Código de Processo Penal ante a ausência do apelante João Anderson Barros da Silva e se interrogou o apelante Alex Fernandes Freitas (fls. 37 a 39, 68 a 69, 94, 112 a 113, 125 a 126).

As partes ofereceram memoriais (fls. 130 a 133, 134 a 140).

Ao sentenciar, a magistrada de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, no sentido de condenar os apelantes pela prática do crime configurado no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
e II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal. Impôs ao apelante Alex Fernandes Freitas as sanções de 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 133 (cento e trinta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato. Ao apelante João Anderson Barros da Silva fixou as sanções de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 133 (cento e trinta e três) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei (fls. 141 a 145).

Nas razões recursais, o apelante Alex Fernandes Freitas arguiu absolvição decorrente da negativa de autoria, da insuficiência probatória quanto à autoria delitiva e para a condenação; além da redução da reprimenda, com a aplicação da causa de diminuição de pena referente à tentativa (fls. 152 a 158). O apelante João Anderson Barros da Silva, por sua vez, postulou pela reforma da sentença, com o estabelecimento da pena-base no mínimo legal e com a dedução da punição, conforme o disposto no artigo 14 do Código Penal (fls. 164 a 170).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum
, do ato judicial ora recorrido (fls. 171 a 174 e 175 a 179).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do apelo (fl. 181).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor de ser o recurso conhecido e provido na parte concernente à diminuição das penas pela tentativa (fls. 186 a 191).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém,09 de julho de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Pois bem.

Relativo aos argumentos em torno da absolvição do apelante Alex Fernandes Freitas, faz-se imperiosa a transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (fls. 142 a 143):
As provas dos autos, tanto em juízo, quanto na delegacia de polícia, dão a certeza necessária de que os réus são os autores do fato narrado na denúncia, adiantando, desde logo, que suas condenações são medidas necessárias.
Vejamos a prova produzida em juízo:
A testemunha Ronilson Benedito Serrão narrou em juízo que o fato ocorreu à noite. Recorda que as pessoas salvas da fúria da população estavam muito ensanguentadas, por isso não consegue reconhecer os réus. Ao chegar ao local indicado, uma pessoa estava detida pela população, no interior do ônibus. Os populares informaram que um segundo estava armado às redondezas. Conseguiram localizar o outro assaltante correndo na BR - 316, do outro lado da pista. A população saiu atrás dele e ele invadiu um estabelecimento comercial, lojas Paraibanas e lá foi preso. Não encontrou arma em poder dessa segunda pessoa. As vítimas apontaram ele como autor do assalto, assim como saíram em seu encalço para detê-lo. Não sabe se alguma vítima teve alguém bem não recuperado. As vítimas disseram eram dois assaltantes e que um deles estava armado, e ainda chegou a disparar dentro do veículo. Um passageiro conseguiu imobilizar um deles, tomando a arma, e o outro empreendeu fuga. Não chegou a encontrar com João Anderson algum objeto.
A testemunha Jean Diego Sampaio Santiago soube do assalto por ter sido procurado, enquanto estava na viatura, por um micro-ônibus, informando que duas pessoas tentaram assaltar o veículo, e um dos meliantes estava detido. Informaram que a pessoa que havia rendido o meliante que estava com a arma, tinha fugido com a arma do ônibus. Tentaram localizar essa pessoa. A outra testemunha estava no posto da PRF quando foi acionada sobre a situação. Foi o responsável pela condução dos dois assaltantes. Ouviu as vítimas no local e elas disseram que os dois atuaram juntos no assalto, e quer um deles portava arma de fogo. Não sabe dizer se as vítimas recuperaram todos os pertences subtraídos. Quando eles já estavam detidos no posto da PRF ouviu as vítimas dizerem que eles foram os autores do assalto. Não encontrou nenhum objeto em poder dos réus, mas ouviu falar que foram encontrados e entregues na delegacia. Nenhum dos assaltantes estava baleado, pelo que recorda. Ao chegar no posto eles já estavam detidos e já haviam sido revistados antes. Consegue reconhecer os réus como as pessoas detidas, pois os levou até o hospital.
A vítima Amâncio Elleres da Silva narrou que estava no ônibus, pois era passageiro do ônibus, quando duas pessoas subiram próximo ao líder da BR - 316, e quando chegou próximo a uma pracinha em Ananindeua, anunciaram o assalto. Um deles estava armado, pois ouviu um disparo de arma de fogo. Eles ameaçaram as pessoas do ônibus. Um ficou na parte de trás e o outro em cima do motorista. Pulou do ônibus em movimento e viu quando ele parou próximo à Barreira da Polícia Federal. Eles não chegaram a levar nada de ninguém, pois não deu tempo. Viu que um deles estava machucado. Reconheceu os dois assaltantes na delegacia de polícia. Quem anunciou o assalto era magrinho, moreno e estava de óculos. Ele estava na frente com o motorista. Num primeiro momento, todos os dois estavam atrás e depois passaram para frente. Um passageiro, que não sabe se era polícia, segurou o que estava segurando o revólver. Não sabe quem efetuou o disparo. O que foi agarrado era o mais baixo, e também usava óculos escuros. Não visualizou nenhum policial dentro do ônibus. Depois que ele foi agarrado pelo passageiros, os demais passageiros foram para cima e bateram no assaltante. Os dois subiram juntos, pagaram a passagem e sentaram no último banco e ficaram conversando. No momento do anuncio do assalto, eles estavam lado a lado. O outro ficou atrás e quando o outro passou para frente, o passageiro o imobilizou.
A testemunha Gerson Helder da Paixão Nóbrega narrou que todos que estavam dentro do ônibus foram vítimas. Era o motorista do ônibus e quando passou da barreira da PRF, viu, pelo retrovisor, quando um dos rapazes levantou e veio em sua direção rapidamente e puxou a arma. E o outro ficou lá atrás. Ele colocou a arma em sua cabeça e mandou que não parasse. Ele deu uma coronhada em sua cabeça, porque queria que corresse. O que vinha atrás, levantou para fazer a limpeza do pessoal. Um passageiro, que estava atrás, conseguiu dominar o segundo assaltante, que estava desarmado. Os passageiros conseguiram dominar o segundo assaltante. Um era moreno e o outro mais claro. Eles foram dominados pelos passageiros e pegaram muita pancada. A polícia conseguiu prender o segundo na BR. Reconheceu os dois na delegacia. Eles não conseguiram pegar nada dos passageiros. Ele apontou um revólver em sua direção. Houve um disparo de arma, quando ele bateu em sua cabeça. Quando a arma caiu no chão, a população passou a surrar o que estava desarmado. Não conhecia nenhum dos dois acusados. Viveu momentos de terror e abandonou a profissão de motorista de ônibus. Ele era muito audacioso, inclusive encarava os policiais, tentando intimidá-los. O que estava com a arma era o branco, mais agressivo. O que fugiu era o branco. E o moreno foi espancado pela população. A arma sumiu de dentro do ônibus, não sendo apreendida. Nenhum objeto foi subtraído, pois não houve tempo para isso.
O réu Alex Fernandes Freitas foi interrogado em juízo, narrando que não recorda de ter praticado o fato, pois estava muito bêbado. Conhece João Anderson de vista. Nesse dia, estava no bar bebendo com seus colegas do campo de futebol. Permaneceu no bar por volta de 01 hora. Não recorda a hora que saiu do bar. Depois saiu em companhia de João Anderson, que o convidou para irem à Galeria BR. Saíram da Galeria BR no início da noite. Pegaram um micro-ônibus, e ficou atrás. Viu quando João Anderson levantou e anunciou o assalto. Levantou da sua cadeira para tentar entender o que estava acontecendo. João Anderson portava uma arma, um simulacro. Questionou João Anderson sobre o que ele estava fazendo, quando de repente, foi espancado pela população. Conhecia João Anderson da rua, pois jogavam bola juntos. Não recorda se subtraíram algo das vítimas. Antes de entrarem no ônibus não combinaram a prática do assalto. Nunca foi preso ou processado. Trabalha como ajudante de pedreiro e na época trabalhava em um lava a jato. Quando encontrou João Anderson ele estava a pé. Não recorda de nenhum disparo de arma de fogo.
O conjunto probatório é perfeitamente harmônico quanto à responsabilização criminal dos réus, considerando que foram presos no momento da prática delitiva, sendo reconhecidos pelas vítimas.
Conforme relatado pelas vítimas Amâncio e Gerson Helder, os réus entraram e sentaram juntos no ônibus, sendo que um deles estava armado e o outro veio logo atrás, momento em que foi agarrado por um passageiro. Como se percebe, a dinâmica dos fatos, demonstra, de forma clara e objetiva, a existência de liame subjetivo entre os assaltantes.
A versão narrada pelo réu Alex é fantasiosa e destituída de qualquer coerência lógica, pois não é verossímil que seu companheiro de beberagem, resolva praticar um roubo, em sua presença, com emprego de arma de fogo, no interior de um coletivo de passageiros, sem que houvesse uma tratativa prévia sobre a prática delitiva.
Demonstrado o liame subjetivo entre os réus, pois um deles apontava a arma e coagia as vítimas, o outro se encarregaria de subtrair os pertences das vítimas.
Conforme os depoimentos da vítima e da testemunha ocular, o roubo foi praticado em concurso de pessoas e emprego de arma.
A alegação de ausência de materialidade delitiva não possui o menor fundamento jurídico, pois a materialidade não se prova somente com laudo pericial, mas sim com a palavra de vítimas e testemunhas.
No presente caso, nenhum objeto foi efetivamente subtraído, diante da pronta reação das vítimas. No entanto, devidamente demonstrado que a intenção dos agentes, no caso a subtração dos objetos das vítimas, razão pela qual plenamente demonstrado que o crime de roubo não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Constato, assim, que a juíza de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação dos apelantes, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de depoimentos prestados judicialmente.

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito, inclusive à das majorantes deste; sendo válido, em acréscimo, mencionar o teor da Súmula 14 desta Egrégia Corte:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Concluo, destarte, pela improcedência das aludidas alegações recursais.

Para melhor fundamentar:
STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.
2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.
3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.
4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.
5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)
(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

No mais, quanto à individualização da pena dos apelantes, é importante,
a priori
, ressaltar que esta é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, enfatizo que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Quanto ao apelante Alex Fernandes Freitas
, na primeira fase da dosimetria das penas, a magistrada
a quo
valorou, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, negativamente, a culpabilidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito, sendo,
data maxima venia
, necessário corrigir os fundamentos correlatos aos dois primeiros, uma vez inidôneos.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

Ora, a
culpabilidade do agente
- que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) -,

in casu
, é
alta
; pois, pelo o que dos autos constam, a sua atuação deu-se em veículo coletivo, expondo um número considerável de vítimas
.

Os
motivos
do crime - ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito - consoante o apurado nos autos,
não permitem a valoração negativa.

Assim, remanescentes três circunstâncias judiciais negativas
,
fixo a
pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 100 (cem) dias-multa,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: ¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Na segunda fase, de fato, não há circunstância agravante a ser considerada; todavia, é preciso reconhecer, como bem o fez a juíza sentenciante, a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal (menor de 18 (dezoito) anos). Logo, diminuo, também, a pena-base em 1/6 (um sexto); pois, conquanto não estabeleça o mencionado código limites correlatos, cabe ao julgador fixar o patamar necessário dentro dos parâmetros razoáveis e proporcionais e, desse modo, tem entendido a jurisprudência pátria. Resulta, portanto, a
reprimenda intermediária em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 84 (oitenta e quatro) dias-multa.

Na terceira fase, restam identificadas a causa de diminuição concernente à tentativa e a causas de aumento relativa ao uso de arma (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
.

Ora, como regra, o Código Penal, em seu artigo 14, inciso II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa; pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição (HC 189.134/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016).

In casu,
consoante as provas dos autos,

houve o anúncio do assalto, o motorista foi submetido à mira direta do revolver segurado pelo apelante João Anderson Barros da Silva, enquanto o apelante Alex Fernandes Freitas levantou-se, no fundo do ônibus, para iniciar a subtração patrimonial das demais vítimas; mas, de imediato, foi rendido por uma delas. Assim sendo, atos diretos quanto à subtração, em si, dos bens destas não chegaram a ser iniciados.

Nesse contexto, a aplicação da fração de 1/2 (metade) mostra-se proporcional ao caminho que tal delito seguiu no que tange ao seu fim.

Daí, chego ao resultado de
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, mais 42 (quarenta e dois) dias-multa.

Com relação à causa de aumento, a magistrada
a quo
bem aplicou o acréscimo mínimo de 1/3 (um terço) à pena
,
logo
passo esta para em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 56 (cinquenta e seis) dias-multa
.

Mantenho o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito.

Em razão da quantia da pena privativa de liberdade do apelante Alex Fernandes Freitas e da valoração negativa de 03 (três) circunstâncias judiciais
- com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal - mantenho o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

Quanto ao apelante João Anderson Barros da Silva
, na primeira fase da dosimetria das penas, a magistrada
a quo
valorou, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, negativamente, a culpabilidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito, sendo,
data maxima venia
, necessário corrigir os fundamentos correlatos aos dois primeiros, uma vez inidôneos.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

Ora, a
culpabilidade do agente
- que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) -,

in casu
, é
alta
; pois, pelo o que dos autos constam, a sua atuação deu-se em veículo coletivo, expondo um número considerável de vítimas
.

Os
motivos
do crime - ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito - consoante o apurado nos autos,
não permitem a valoração negativa.

Assim, remanescentes três circunstâncias judiciais negativas
, a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 100 (cem) dias-multa,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: ¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Na segunda fase, de fato, não há circunstâncias agravantes e atenuantes a serem consideradas. Resulta, portanto, a
reprimenda intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 100 (cem) dias-multa.

Na terceira fase, restam identificadas a causa de diminuição concernente à tentativa e a causas de aumento relativa ao uso de arma (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
.

Ora, como regra, o Código Penal, em seu artigo 14, inciso II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa; pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição (HC 189.134/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016).

In casu,
consoante as provas dos autos,

houve o anúncio do assalto, o motorista foi submetido à mira direta do revolver segurado pelo apelante João Anderson Barros da Silva, enquanto o apelante Alex Fernandes Freitas levantou-se, no fundo do ônibus, para iniciar a subtração patrimonial das demais vítimas; mas, de imediato, este foi rendido por uma delas, o que ensejou a fuga daquele e sua seguida captura. Assim sendo, atos diretos quanto à subtração, em si, dos bens destas não chegaram a ser iniciados.

Nesse contexto, a aplicação da fração de 1/2 (metade) mostra-se proporcional ao caminho que tal delito seguiu no que tange ao seu fim.

Daí, chego ao resultado de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 50 (cinquenta) dias-multa.

Com relação à causa de aumento, a magistrada
a quo
bem aplicou o acréscimo mínimo de 1/3 (um terço) à pena
,
logo
passo esta para em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, mais 66 (sessenta e seis) dias-multa
.

Mantenho o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito.

Em razão da quantia da pena privativa de liberdade do apelante João Anderson Barros da Silva e da valoração negativa de 03 (três) circunstâncias judiciais
- com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal - mantenho o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

Por derradeiro, diante desse novo contexto, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado para o apelante
Alex Fernandes Freitas
.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 114, 115 e 117 do Código Penal, aplicáveis então:
Prescrição antes de transitar em julgado a sentença
Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se
:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;
II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;
IV -
em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro
;
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
Prescrição das penas restritivas de direito
Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória
Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).
Prescrição da multa
Art. 114 -
A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
Redução dos prazos de prescrição
Art. 115 -
São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Redução dos prazos de prescrição
Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - pela pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, o fato criminoso ocorreu em 19/01/2012 (fl.02), época em que o apelante
Alex Fernandes Freitas
contava com 19 (dezenove) anos de idade (fl. 35, Apenso I); a sentença (fls. 141 a 145), contra a qual não se insurgiu o Ministério Público, datada de 08/01/2015 e publicada em 03/02/2015 (ato da diretora de secretaria mais próximo), restou, agora, reformada com a imposição àquele da pena restritiva de liberdade de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 56 (cinquenta e seis) dias-multa.

O lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente (ou superveniente) é de 08 (oito) anos (artigo 109, inciso IV, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal), contados, pela metade (artigo 115, do Código Penal), a partir da publicação da sentença (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Dali, até então, passaram-se bem mais de 05 (cinco) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, em relação ao apelante
Alex Fernandes Freitas
, se esvaiu no tempo.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação, concedo-lhe, em parte, provimento, reformando a dosimetria da pena dos apelantes João Anderson Barros da Silva e Alex Fernandes Freitas e reconhecendo, consequentemente, de ofício, para este último, a prescrição correlata, na modalidade intercorrente, o que enseja, somente para ele, a extinção da punibilidade estatal, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator